Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-81.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA POR DÍVIDA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL – EFETIVO PAGAMENTO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, com apoio no art. 99, §3o, do CPC.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos de R$ 465,13 e de R$ 22.959,70, junto ao réu, e determinou a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes.
4. Pugna a recorrente pela reforma da sentença para que os pedidos de restabelecimento de seu cartão de crédito, repetição de indébito e indenização por danos morais (R$ 5.000,00) sejam julgados procedentes.
5. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor, desde que tenha havido o efetivo pagamento da quantia tida como indevida. Não é essa a hipótese dos autos.
7. Sobressai a ausência de um requisito para a devolução dobrada, já que não restou comprovado o efetivo pagamento do débito pela autora. Os documentos acostados aos autos não são suficientes para se concluir que houve o pagamento da dívida. Observa-se a inexistência de comprovantes ou extratos bancários que atestem que a recorrente tenha realizado o pagamento da dívida, prova que estava ao seu pleno alcance, mas que deixou de produzir. Razão pela qual não há fundamento para restituição.
8. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).
9. Em contestação, o réu (ID 48764975, fl. 04) demonstra a ausência de pagamento das faturas do cartão de crédito referente aos períodos de 30/11/2020 a 03/01/2021 e 03/01/2021 a 03/02/2021. A inadimplência de fatura, como na hipótese dos autos, pode ensejar o cancelamento do crédito concedido ao consumidor e constitui exercício regular de direito pelo recorrido. Da mesma forma, as instituições bancárias podem estabelecer parâmetros para a concessão de crédito independente de inscrição ou não em cadastro de inadimplentes ou do ajuizamento de ações judiciais, vez que o cancelamento da linha de crédito pode ser resultado da análise de risco individual do interessado que não atende aos critérios de oportunidade e conveniência dos bancos para contratação do crédito. Não há fundamento jurídico para imposição ou restabelecimento compulsório da oferta de crédito que se insere no campo autonomia privada e do livre consentimento.
10. Como exposto acima, a concessão ou redução do crédito não configuram ato ilícito, contudo se a instituição concedeu o crédito, o cancelamento deve ser precedido de aviso, em observância ao dever de informação e à boa-fé que regem as relações jurídicas.
11. A autora relata que tomou conhecimento de que seu cartão de crédito havia sido cancelado ao tentar realizar uma compra no mês de dezembro de 2020 e o extrato da fatura acostado no ID 48764975, fl. 04, indica que a última compra realizada pela recorrente se deu em 14/12/2020, o que reforça a verossimilhança das alegações da autora quanto a data de bloqueio de seu cartão de crédito.
12. Observa-se que a ré não comprovou a ocorrência da notificação prévia encaminhada à autora quanto à respectiva resolução do contrato. Constam nos autos apenas dois e-mails encaminhados em datas posteriores, em 06/01/2023 e 24/04/2023 (ID 48764984, fls. 04 e 06), com a informação de bloqueio do cartão.
13. A ausência de aviso prévio ao cancelamento da função crédito do cartão, com ruptura inesperada do contrato do cartão de crédito, submetendo o consumidor a constrangimento perante terceiros são aptos a atingir os atributos a personalidade e caracterizar o dano moral.
14. No caso concreto, o bloqueio inesperado do cartão de crédito causou constrangimento à autora perante terceiros, por não conseguir efetuar pagamentos ou compras, encerra situação que supera o mero aborrecimento e frusta a legítima expectativa da consumidora, além de influir diretamente em sua organização financeira. Por essas razões, a sentença recorrida há de ser parcialmente reformada para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 1.500,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde essa data, com juros de 1% ao mês, a contar da citação, quantia que se mostra adequada e suficiente à compensação pretendida.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença tão somente quanto aos danos morais, nos termos do item 13.
16. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.